Tribunal: TJBA
Processo: 8010423-57.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010423-57.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: SHEILA TARGINO PEREIRA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
GUILHERME TEIXEIRA PEREIRA, FELIPE VARELA CARVALHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME). RECUSA ABUSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorize e custeie, no prazo de 48 horas, procedimento cirúrgico ortopédico, incluindo todos os materiais e equipamentos indicados pelo médico assistente.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) foi lícita a negativa da operadora de fornecimento de materiais cirúrgicos específicos prescritos pelo médico da paciente; e (ii) o valor da multa diária fixada para a hipótese de descumprimento é excessivo.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, configurando-se abusiva a negativa da operadora em fornecer os materiais essenciais e adequados à realização de procedimento cirúrgico que possui cobertura pelo plano contratado.

4. Nos termos da Resolução Normativa 424/2017 da ANS, cabe ao profissional assistente a prerrogativa de determinar as características das órteses, das próteses e dos materiais especiais (OPME) necessários à execução dos procedimentos, devendo justificar a sua indicação.

5. A urgência da medida encontra-se devidamente demonstrada por laudo médico que aponta a piora progressiva, dor e limitação funcional da agravada, justificando a intervenção antecipada para evitar o agravamento do seu estado de saúde.

6. A multa diária fixada em mil reais, limitada ao teto de cem mil reais, mostra-se proporcional e razoável em relação à capacidade econômica da operadora e à importância do bem jurídico tutelado, cumprindo sua finalidade coercitiva.

7. O risco de dano reverso financeiro suportado pela operadora não se sobrepõe ao risco de agravamento da saúde e da integridade física da consumidora.

IV. Dispositivo

8. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento n. 8010423-57.2026.8.05.0000, oriundo da comarca de Salvador, em que figura como recorrente
BRADESCO SAÚDE S/A
, e como recorrido
SHEILA TARGINO PEREIRA TEIXEIRA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante explanadas.